Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000902-51.2018.8.07.0001 RECORRENTES: HOSPITAL LAGO SUL S/A, LEONARDO MARTINS COSTA DAHER RECORRIDA: MARIA JÚLIA PRAXEDES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. FALHA MÉDICA. DIMINUIÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A relação jurídica havida entre os requeridos e a autora/paciente é uma relação de consumo, pois seu objeto consiste na prestação de serviços, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. No caso dos autos, resta cristalino o nexo de causalidade entre as sequelas sofridas pela paciente e a violação do dever de cuidado dos réus. 3. A perícia médica constatou que a autora apresenta inúmeras sequelas em virtude do AVC, que a incapacitaram para o exercício pleno das atividades laborativas. Cabível, in casu, a fixação de pensão mensal com amparo nos artigos 950 e 951 do Código Civil. 4. Não restando comprovada a atividade laboral da vítima, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. 5. A indicação de termo final do pensionamento só é cabível quando se pretende pensão por morte, pois deve-se presumir que a vítima, não fosse o ato ilícito, viveria tempo equivalente à expectativa média de vida do brasileiro. 6. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juiz a quo deve ser mantido, quando arbitrado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. 7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO O RECURSO DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 371, 373, §1o, 473, caput, inciso II, e §§ 2o e 3o, 477, §2o, incisos I e II, 480, todos do CPC, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando comprovada a nulidade do laudo pericial, e não apreciadas as alegações dos recorrentes acerca do descumprimento de requisitos legais para a formação da aludida prova pericial; c) artigos 186, 927, 944, 950 e 951, todos do Código Civil, pois não houve, na hipótese dos autos, ato ilícito por parte dos recorrentes apto a ensejar o acolhimento do pedido indenizatório. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alegam violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 369, 371, 373, §1o, 473, caput, inciso II, e §§ 2o e 3o, 477, §2o, incisos I e II, 480, todos do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 944, 950 e 951, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios em que se lastreiam os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. A uma, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). De semelhante teor, confira-se o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. A duas, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. E, finalmente, a três, porque a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012